Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702416-20.2025.8.07.9000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 75718955. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id. 76652551) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator